Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0706195-17.2025.8.07.0000 Agravante : HOSPITAL SANTA HELENA S/A Agravado : ESPÓLIO DE MARLI PERIS DE MELO e SÍLVIO RODNEY MACHADO JUCA Representantes Legais : FLÁVIA DANIELI PERIS DE MELO Processo de Origem : 0079579-18.2006.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL SANTA HELENA S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de Id. 224105123, proferida ́pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0079579-18.2006.8.07.0001, proposto em desfavor do ESPÓLIO DE MARLI PERIS DE MELO e SÍLVIO RODNEY MACHADO JUCA, ora agravados e representado o espólio por FLÁVIA DANIELI PERIS DE MELO . Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas, para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator